Tribunal: TJDFT
Processo: 0712136-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PARTE RÉ DISTINTA. PEDIDOS DIFERENTES. AFASTAMENTO DA DECLARAÇÃO DE COISA JULGADA.

1. A identidade de ações impede a repropositura da mesma ação, porque vedada pela intangibilidade da coisa julgada material (CPC 502). Se uma parte ajuíza a mesma ação anteriormente julgada por sentença de mérito transitada em julgado (CPC 337 §§ 1.o a 3.o), essa segunda ação idêntica à primeira terá de ser extinta sem julgamento do mérito, por ofensa à coisa julgada (CPC 485 V), devendo o juiz fazê-lo de ofício (CPC 485, V, §3o e 337, VII, §5o) como, aliás, foi feito nesse caso.

2. "Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 301, §2o, do CPC).

3. Havendo distinção da parte ré e novos pedidos na segunda demanda, não há falar em coisa julgada.

4. Deu-se provimento ao apelo.